Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO. NÃO ADMISSÃO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 273, § 1o-B, INCISOS I E V, DO CP. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Não se admite a revisão criminal quando se tratar de reiteração de pedido, não baseado em novas provas ou fundamentos, nos termos do que prevê o parágrafo único do artigo 622, do CPP.
2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
3. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o acolhimento de pedido revisional visando a alteração da pena.
4. Se no acórdão proferido pelo STJ - no qual se concedeu habeas corpus em favor do sentenciado para aplicar ao artigo 273, § 1o-B, incisos I e V, do CP, o preceito secundário do artigo 33, da Lei 11.343/2006 - foi afastada a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o, do mesmo artigo, não há como acolher o pedido de aplicação da minorante com base em mudança de entendimento jurisprudencial, pois a matéria sequer se encontra pacificada atualmente.
5. Revisão Criminal não admitida em relação à primeira autora. Admitida e julgada improcedente quanto ao segundo autor.